Tribunal: TJDFT
Processo: 0720545-91.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720545-91.2022.8.07.0007 RECORRENTE: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A RECORRIDO: FATIMA AUXILIADORA DA SILVA, AMANDA CRISTINA DA SILVA DIAS, ANDRE DA SILVA DIAS FIUZA, LEONARDO SILVA FONTEL DIAS, LORENNA SILVA DIAS, LUCAS SILVA DIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. INCIDÊNCIA DO CDC. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. NEGATIVA DE PAGAMENTO. ILICITUDE. SÚMULA 609 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. 1. A relação jurídica de direito material subjacente à lide constitui típica relação de consumo, apresentando-se as rés como fornecedoras de serviços de natureza securitária no mercado de consumo, e o beneficiário do contrato de seguro de vida como consumidor, nos termos dos artigos 2° e 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. 2. O seguro prestamista ou seguro de proteção financeira é um serviço posto à disposição do segurado que objetiva a garantia do pagamento da totalidade ou parte de uma dívida do segurado, no caso de morte, invalidez, incapacidade física e desemprego involuntário. 3. O Enunciado n° 609 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”. 4. No caso concreto não ficou demonstrado de forma inequívoca que o segurado omitiu a existência de moléstia no momento da contratação do seguro, sendo incabível a recusa do pagamento da cobertura securitária, com base na alegação de doença preexistente. A má-fé não se presume e exige comprovação inequívoca de sua ocorrência. Precedentes. 5. Apelação provida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 765 e 766, ambos do Código Civil, sustentando que a omissão de doença preexistente, provada e reconhecida, seria capaz, por si só, de indicar a má-fé para fins de perda de garantia do seguro; b) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Requer a concessão de efeito suspensivo e que as publicações sejam feitas em nome do advogado Bruno Henrique de Oliveira Vanderlei, OAB/PE 21.678. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.117.777/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 765 e 766, ambos do Código Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido, in verbis: No caso em comento, resta incontroverso que Adenor Soares Dias, falecido em 20/09/2017, firmou contrato de seguro prestamista, apólice no 9BWAB45U3HP, no dia 31/03/2017 e com vigência até 31/03/2022, com cobertura por evento morte. (ID 52327658 - Pág. 1) A Declaração Pessoal de Saúde firmada em 31/03/2017 não faz menção a qualquer patologia (ID 52328103). Exames médicos prévio não foram realizados. Como sabido, a má-fé não se presume, deve ser comprovada de forma inequívoca. In casu, analisando detidamente os autos, verifico que, além de a seguradora não ter cumprido com o seu dever de realizar exames prévios para averiguação da saúde do segurado, não se desincumbiu do ônus que lhe competia (art. 333, II, do CPC), haja vista que não comprovou que o segurado deliberadamente se omitiu sobre o seu real estado de saúde antes da assinatura do contrato de seguro (ID 55143628 - Pág. 4). A fim de não deixar margem para qualquer dúvida, os documentos juntados aos autos relacionados à internação em 22/03/2017 no Hospital Anchieta, não apresentam qualquer indicação de doença, mas apenas descrevem o relatório de evolução durante o período de internação. (ID 52328102, ID 52328099 e ID 52328096) A propósito, os documentos juntados pelo requerido não comprovam que a doença era preexistente. Desta forma, repisa-se, a má-fé não se presume, mas deve ser comprovada de maneira inequívoca, o que não ocorreu no caso dos autos. Portanto, uma vez que a seguradora não comprovou que o segurado deliberadamente se omitiu acerca de doenças preexistentes à contratação, mostra-se ilegítima a recusa ao pagamento do capital segurado (ID 55143628 - Pág. 5). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.057.951/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/6/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.398.263/SP (relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 28/2/2024). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 31/3/2022, e a PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 3/11/2023 e o AgInt na TutCautAnt n. 330/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 21/3/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024